Tribunal: STF
Processo: ARE 916124
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente agravo.
    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, a aplicação do óbice previsto na Súmula 280/STF, bem como, a ausência do pressuposto que justificaria a interposição do recurso extraordinário com base na alínea ‘c’, inciso III, do art. 102, da Constituição Federal. Tais circunstâncias acarretam a aplicação, na espécie, do Enunciado 287 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577- -AgR/MS, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725-AgR-segundo/RS, Ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249- -AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.
    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. (…).”
    (ARE 1.284.468-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Em face do exposto, com fundamento no VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator